Tribunal: STF
Processo: Rcl 92513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Forvis Mazars Assessores Contábeis Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP (Processo 1003033-98.2025.5.02.0203), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“As ora Reclamantes figuram na condição de Reclamadas nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 1003033-98.2025.5.02.0203, em trâmite perante a 3ª Vara Trabalhista de Barueri/SP, proposta pela beneficiária da decisão impugnada supra qualificada. 
Dessume-se da inicial que a pretensão tem por objeto o reconhecimento de suposto vínculo empregatício com declaração da nulidade de vínculo societário em contrato civil/comercial devidamente formalizado, que se busca anular ao argumento de que envolveria relação de emprego e a consequente condenação das ora Reclamantes às obrigações de fazer de estilo e ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes, além de multa e indenização por danos morais. 
Infere-se também da inicial que o reconhecimento de vínculo empregatício pretendido, a ensejar as obrigações e condenações postuladas, está fundamentado exclusivamente em hipotética fraude, caracterizada pela vinculação contratual que estabeleceu vínculo civil entre as partes. 
[...]
Conforme se vê dos autos que aqui se trata (ID 29b6209 e seguintes) as ora Reclamantes foram citadas para comparecer à audiência do tipo Una (conciliação, instrução e julgamento) programada para o dia 27/04/2026, às 13h10, na sala de audiências da 3ª Vara do Trabalho de Barueri. 
Como é de sabença geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada na Reclamação Trabalhista aqui tratada, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Ao final, no mérito, requer que “seja a Reclamação julgada procedente para, confirmando a liminar pleiteada, cassar a decisão impugnada, determinando-se a suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista 1003033- 98.2025.5.02.0203 até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“Requer  a  reclamada  a  suspensão  dos  autos,alegando que o processo discute a matéria do Tema nº 1389. 
Aguarde-se a audiência designada.” (eDoc. 21, fl. 1)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente